Tribunal: STF
Processo: AI 542892
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: 
   INADMISSIBILIDADE. REAJUSTE DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO 
   IMPOSSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA STF 
   339. MERO ERRO MATERIAL QUANTO À REFERÊNCIA À LEI MUNICIPAL 
   CORRIGÍVEL DE OFÍCIO: ART. 463 DO CPC.   ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO 
   IMPROCEDENTE.

1.	Os embargos de declaração não constituem meio 
   processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível 
   atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	O acórdão embargado, em se tratando de servidora 
   pública estadual, incidiu em mero erro material, corrigível de 
   ofício (art. 463 do CPC), ao se referir "à lei municipal".
3.	Não 
   há vício a sanar quando o acórdão impugnado afasta, com apoio na 
   jurisprudência desta Corte (Súmula STF 339), todos os argumentos 
   deduzidos pela embargante, apoiado no fundamento utilizado pelo 
   aresto proferido pelo Tribunal de origem, relativo à isonomia em 
   virtude da transformação das fundações do Estado de Alagoas em 
   entidades jurídicas de direito público pela Lei Estadual 
   5.150/90.
4.	Embargos de declaração rejeitados.